Tribunal: STF
Processo: RE 626328
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÃO DIVERSA DA TRATADA NO RE N. 566.471. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDICO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 


1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 




2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”. 




3. In casu, o recorrente limitou-se a afirmar que “a manutenção do acórdão hostilizado subverterá o direito à saúde assegurado a todos, criando precedente jurisprudencial que poderá provocar grave lesão às finanças públicas de todos os entes federados, impedindo que os entes públicos possam planejar e executar ações e serviços destinados a toda coletividade”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 




4. A repercussão geral reconhecida no RE n. 566.471, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, tratou do tema relativo à obrigatoriedade do Estado fornecer medicamento de alto custo, que é diverso do caso sub judice, adstrito ao fornecimento de fraldas descartáveis. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema não ilide a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, como não isenta a demonstração, em preliminar formal devidamente fundamentada, da existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 




5. Agravo regimental não provido.